Tribunal: STF
Processo: ARE 1561892
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Estado de Alagoas contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo em razão da harmonia do acórdão recorrido com a tese fixada no Tema 745 da repercussão geral; e quanto ao remanescente, em razão da natureza infraconstitucional da controvérsia.



    Nessa decisão, assentei, ainda, que a questão relativa à possibilidade de restituição administrativa de indébito carecia do necessário prequestionamento, haja vista que os arts. 1°, III, 3°, III, 100, apontados como violados, não foram objeto de análise perante o Tribunal de origem, e tampouco foram opostos embargos declaratórios, incidindo, no caso, os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte



    Nas razões de seu inconformismo, a parte agravante alega que, na espécie, há especificidades que afastam a aplicação automática do Tema nº 745/RG, haja vista que o art. 82 do ADCT, como instrumento constitucional de justiça social, busca viabilizar programas de enfrentamento à pobreza, materializando o princípio da solidariedade.



    No mais, defende o cumprimento do prequestionamento da questão relativa à possibilidade de restituição administrativa do indébito tributário.



    Insiste que o rito dos precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, não é compatível com outras formas e procedimentos estabelecidos em lei, para o pagamento, ainda que sejam convenientes ou vantajosos para a Fazenda Pública.



    Decido.



    É caso de reconsideração parcial.



    De fato, a matéria relativa à opção de restituição do indébito tributário encontra-se prequestionada e não se limita, no presente caso, à discussão de índole infraconstitucional.



    O Tribunal de origem concluiu ter o contribuinte o direito de optar pela restituição administrativa do indébito tributário reconhecido na presente ação.



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vide os seguinte precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.388.631/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22 — grifo nosso).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE nº 1.350.473/PR-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/5/22).



    Corroborando o entendimento:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF nº 250/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/19 – grifo nosso).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.354.543/RS, de minha relatoria, DJe de 1º/12/21; RE nº 956.707/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/16; RE nº 952.746/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/18.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, no ponto, divergiu do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Quanto ao mais, entendo que o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal presente no Tema nº 745 da repercussão geral, bem como que o acolhimento da pretensão recursal de mérito encontra obstáculo na Súmula nº 280 desta Corte Suprema.



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada e dou provimento parcial ao recurso para, apenas e tão somente, afastar a possibilidade de restituição administrativa do indébito, permanecendo o direito à compensação e/ou a devolução mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso, reconhecido na Instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente